Tribunal: TJSP
Processo: 3006238-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravante e o agravado Mun. São Sebastião demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR necessárias à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada para que a agravante e o agravado Mun. São Sebastião demonstrem, no prazo de 60 (sessenta) dias, terem adotado todas as medidas previstas no Plano de Continência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON e no Plano Municipal de Redução de Risco – PMRR necessárias à eliminação, mitigação ou redução dos riscos existentes no bairro Barra do Sahy, bem como, no mesmo prazo, providenciem, caso esteja prevista nos planos supracitados ou tenha sido recomendada pela Defesa Civil, a realocação das famílias e a demolição das edificações alocadas em situação de risco – Pleito de reforma da decisão – COMPETÊNCIA RECURSAL – Agravo de instrumento anterior oriundo de ação civil pública fundada no mesmo fato/causa de pedir – Existência de tutela antecipada recursal parcialmente deferida pela 7a Câm. de Dir. Púb, para conceder a dilação do prazo para 120 (cento e vinte) dias em favor da agravante – Risco de decisões conflitantes – Prevenção reconhecida – Inteligência do art. 105 do Reg. Int. deste TJ/SP – AGRAVO DE INSTRUMENTO não conhecido, com remessa dos autos para a C. 7a Câm. de Dir. Púb..